Tribunal: TJDFT
Processo: 0724553-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CURADORIA DE AUSENTES. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 257, I, do CPC estabelece, como um dos requisitos da citação por edital, a afirmação do autor ou a certidão do oficial informando a presença das circunstâncias autorizadoras, dentre as quais se destaca a ignorância, incerteza ou inacessibilidade do lugar em que se encontra o citando, a teor do que dispõe o art. 256 do referido diploma.
2. Se as inúmeras diligências empreendidas não resultaram em êxito na localização da parte executada, autoriza-se a sua citação por edital, nos termos dos arts. 256 e 257 do CPC. O esgotamento dos meios para promover a citação ficta deve ser compreendido em face das circunstâncias dos autos, que, na espécie, apontaram que a parte se encontrava em lugar inacessível, incerto ou ignorado.
3. Registre-se que, na hipótese, houve tentativa de citação da executada em 6 (seis) oportunidades distintas, não tendo sido alcançada, em nenhuma delas, a finalidade processual de cientificá-la acerca da existência e dos termos do processo, razão pela qual se afigura escorreita a r. decisão agravada, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela Curadoria de Ausentes, porquanto não verificada nulidade da citação por edital da devedora.
4. Recurso conhecido e desprovido.